Tribunal: TJMT
Processo: 1004499-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004499-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JEFFERSON MAURICIO BERNINI - CPF: 869.282.959-53 (AGRAVANTE), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (AGRAVANTE), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (AGRAVADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO REALIZADO SOB À ÓTICA E VIGÊNCIA DA LEI 11.101/2005, SEM AS REFORMAS CONFERIDAS PELA LEI 14.112/2020 – EFICÁCIA NORMATIVA QUE DEVE SER PAUTADA NO TEMPO DO ATO PROCESSUAL E NO DIREITO MATERIAL PERSEGUIDO – OBEDIÊNCIA AO RITO VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

À luz das garantias constitucionais fixadas no artigo 5o da CRFB que protegem o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, para casos em que as mudanças legislativas sejam tão relevantes e alterem os princípios estruturantes, entendo ser necessário seguir as diretrizes segundo a qual a fase decisória deverá observar o procedimento iniciado por ocasião da propositura da ação.

Tendo a novel Lei no 14.112/2020 entrado em vigor 30 dias após a sua publicação oficial (que se deu em 24.12.2020) e considerando a data do ajuizamento da ação (20.01.2021), é indiscutível que é dado aos Agravantes o direito de receberem o processamento do pedido de recuperação judicial com base na Lei vigente no tempo do protocolo realizado, qual seja, a Lei no 11.101/2005, sem a reforma legislativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JEFFERSON MAURICIO BERNINI e outro, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial no 1000654-10.2021.8.11.0015, deferiu o pedido de processamento recuperacional e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, bem como o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico.

Em breve síntese, os recorrentes aduzem que o pedido de Recuperação Judicial ajuizada pelos Irmãos Bernini foi distribuído perante o Juízo da 4a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Sinop/MT, na data de 20 de janeiro de 2021, sendo analisado pelo juízo somente em 27 de janeiro de 2021, com a seguinte decisão (Id. 47782801):
“No ponto, ressalto que, embora os requerentes tenham protocolado o pedido de recuperação judicial anteriormente à vigência da referida lei (20/01/2020), ainda não houve o recebimento da inicial. Dessa forma, o processo em questão deverá ser analisado com base nas alterações trazidas pela Lei n°. 14.112/2020”.

Relatam que
“após a realização da perícia técnica designada pelo juízo, a qual constatou em seu parecer a existência de crise econômica, assim como opinou pelo deferimento do pedido recuperacional
, o juízo de piso deferiu o pedido da recuperação Judicial com base na novel Lei n°. 14.112/2020.

Sustentam que, embora o pedido de recuperação judicial tenha sido admitido, o Magistrado deixou de observar que a data do ajuizamento da ação é anterior à entrada em vigor da Reformada Legislativa pela Lei 14.112/2020, logo, o recebimento do pleito recuperacional deverá seguir os termos dos requisitos constantes na Lei no 11.101/2005, respeitados os princípios da segurança jurídica, da eficácia legislativa o do direito adquirido.

Forte nestes argumentos, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida como marco temporal que disciplina a aplicabilidade da lei recuperacional como sendo a data do ajuizamento da ação, logo, anterior aos efeitos produzidos pela Reforma Legislativa.

No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Recebidos os autos, inicialmente foi determinado o arquivamento do feito, em razão de reprodução fiel do agravo de instrumento no 1003829-57.2021.

Os agravantes opuseram embargos de declaração afirmando a existência de contradição, já que as decisões agravadas são diversas, sendo que o presente agravo busca a
“consolidação da exceção conferida pelo direito adquirido de conferir as recuperandas as exceções que comportam o art. 5o, §1o, da reforma legislativa na Lei 11.101/2005”.

No ID 84362461, os embargos de declaração foram recebidos como pedido de reconsideração e, em análise liminar, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal,
“para determinar que o processamento da recuperação judicial siga as diretrizes estabelecidas pela Lei no 11.101/2005, vigente na data do protocolo”
.

Sem contraminuta, ante a ausência de contenciosidade.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo não conhecimento do recurso (Id. 89643967).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Como relatado, em 20 de janeiro de 2021, foi requerido perante o juízo da 4a Vara de Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Sinop/MT, o pedido de recuperação judicial dos Irmãos Bernini, nos termos dos requisitos constante na Lei 11.101/2005, quais sejam, os previstos no art. 51, do diploma legal supramencionado.

Após determinada a emenda da inicial, o Magistrado
a quo
deferiu o pedido recuperacional com base nas novas exigências trazidas pela Lei n°. 14.112/2020.

Neste particular, importante consignar que a Lei reformada é objetiva em determinar que a
vacatio legis
é de 30 dias após a publicação oficial, conforme o art. 7o, logo, passou a vigorar o novo regramento apenas em 24 de Janeiro de 2021, após o protocolo efetuado da Recuperação Judicial.

Assim, compreende-se que a Lei publicada, em período de
vacatio legis
, embora existente e válida, não produz qualquer eficácia jurídica, ou seja, apenas foi introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro sem aplicabilidade legal neste período.

Portanto, o marco temporal que disciplina a aplicabilidade da lei recuperacional está diretamente ligado ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, que no caso em questão foi protocolado anteriormente aos efeitos produzidos pela Reforma Legislativa.

Neste sentido, de longa data a doutrina tem se posicionado que “
Os atos processuais, praticados sob a lei revogada, mantêm plena eficácia depois de promulgada a lei nova, embora ditando preceitos de conteúdo diferente. ‘Tempus regit actum’: a lei processual prevê apenas para o futuro, ou seja, para os atos processuais ainda não realizados ao tempo em que se iniciou a sua vigência”
(MARQUES, 1958, p.100-101).

A presente ação foi proposta antes da vigência da lei 14.112/2020, ao passo que a estabilização das relações jurídicas processuais exige a predominância dos valores da segurança jurídica na interpretação dos princípios que estabelecem a eficácia imediata das regras processuais, vedada a atribuição de efeitos posteriores para atingir situações já consolidadas.

Assim, à luz das garantias constitucionais fixadas no artigo 5o da CRFB que protegem o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, para casos em que as mudanças legislativas sejam tão relevantes e alterem os princípios estruturantes, entendo ser necessário seguir as diretrizes segundo a qual a fase decisória deverá observar o procedimento iniciado por ocasião da propositura da ação.

Na hipótese, fica evidenciado que o ajuizamento do pedido de recuperação judicial foi realizado sob à ótica e vigência da Lei 11.101/2005, sem as reformas conferidas pela Lei 14.112/2020, ou seja, a eficácia da Lei deve ser pautada no tempo do ato processual e no direito material sustentado no momento do protocolo dos autos.

Logo, tendo a novel Lei no 14.112/2020 entrado em vigor 30 dias após a sua publicação oficial (que se deu em 24.12.2020) e considerando a data do ajuizamento da ação (20.01.2021), é indiscutível que é dado aos Agravantes o direito de receberem o processamento do pedido de recuperação judicial com base na Lei vigente no tempo do protocolo realizado, qual seja, a Lei no 11.101/2005, sem a reforma legislativa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o processamento da recuperação judicial siga as diretrizes estabelecidas pela Lei no 11.101/2005, vigente na data do protocolo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021